Tribunal: TJES
Processo: 5008697-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008697-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAQUES DORTE e outros

RELATOR:

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO
N
O JULGADO –
IN
OCORRÊNCIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1 –
O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – V
erifica-se que
a irresignação não prospera, posto que inexiste
m

os vícios
apontad
o
s
,
resta
n
do devidamente evidenciados os motivos pelos quais,
havendo
exclusão d
a
parte por ilegitimidade passiva,
sem extinção
da execução fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade
.

3 –

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5008697-57.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
JAQUES DORTE

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração
opostos

por
JAQUES DORTE

(
i
d. 3906997
)
em
face

do acórdão que deu provimento
ao agravo de instrumento
interpost
o

pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões
,
o
embargante
alega
a existência de

omissão

e contradição
no julgado
em relação à fixação de honorários,
sustentando que deve ser reconhecida
“a existência de benefício econômico em favor do embargante quando de sua exclusão da ação executiva, pois não mais sofrerá impacto em seu patrimônio quanto ao valor da execução, situação que confere a aplicação do §2º do artigo 85 do CPC, na forma do entendimento firmado pelo E. STJ nos TEMAS 1046 e 1076, mantendo-se incólume a r. decisão agravada”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na
situação
sub examine
,
verifica-se que
o acórdão vergastado abordou, com clareza, que
“n
ão se desconhece o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, porém, no caso dos autos, é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada da ação executiva,
subsistindo, em relação à empresa pertencente ao agravado o crédito tributário em sua integralidade
.
Portanto, a execução fiscal não foi extinta
.”
sendo acrescentado que
“embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível crer que o proveito econômico obtido pelo devedor, que após o acolhimento da exceção de pré-executividade foi excluído do título, corresponda à integralidade da dívida”,
restando concluído, portanto, que
a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não podendo ser utilizada,
desta forma,
como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Desta forma, entendeu este c. Órgão Fracionário ser inestimável o proveito econômico obtido pelo embargante com o sucesso da sua exclusão do polo passivo da execução fiscal,
o que se encontra alinhado ao posicionamento da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. 1. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
nos casos em que a exclusão de parte por ilegitimidade passiva não enseja a extinção da execução fiscal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Precedentes
: AgInt no RESP 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no AgInt no RESP 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022). 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ; AgInt-REsp 2.100.324; Proc. 2023/0353197-8; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 21/12/2023)

Nesse contexto, r
evela-se d
escabida a
pleiteada
fixação dos honorários advocatícios na forma prevista no §3º, do art. 85, do CPC
.

Do exposto
,

em não havendo qualquer vício no
decisum
embargado
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.